Tribunal: TJBA
Processo: 8140311-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140311-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: TEREZINHA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO E ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BANCO MERCANTIL E BRADESCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL DE R$7.000,00 MANTIDOS. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E CORREÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO (SÚMULA 362/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação ajuizada contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício da autora e ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em análise: (i) saber se é válida a legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo, diante de cessão de crédito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se o contrato consignado impugnado existe e foi validamente firmado; (iv) saber se se aplicam a restituição em dobro e a indenização por dano moral, bem como o regime de juros e correção monetária. III. Razões de decidir 3. Afasta-se preliminar de exclusão do polo passivo: tanto o Banco Mercantil, originário da avença, quanto o Bradesco, sucessor, respondem solidariamente, conforme art. 7º, § único, e art. 25, §1º, do CDC. 4. Não houve cerceamento de defesa, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; não era indispensável nova dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A impugnação da assinatura contratual alterou o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade (Tema 1061/STJ). 6. A perícia grafotécnica concluiu de forma inequívoca pela falsificação da assinatura, não sendo infirmada por prova técnica em contrário. 7. Configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, pela falha na prestação do serviço e pela ausência de cuidado (Súmula 479/STJ). 8. A devolução em dobro encontra respaldo na jurisprudência recente quando se trata de contratação manifestamente inexistente, ainda que inexistente o elemento volitivo da conduta. 9. O dano moral de R$7.000,00 é proporcional e razoável, diante da gravidade da fraude, do comprometimento da subsistência da autora e dos parâmetros adotados pela Câmara. 10. Os juros moratórios fluem desde o dano (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o ajuizamento da ação (Súmula 362/STJ). IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe ao banco comprovar sua autenticidade (Tema 1061/STJ). 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes imputáveis a terceiros (Súmula 479/STJ); 3. Em contrato inexistente, aplica-se a devolução em dobro, ainda sem demonstração de má-fé; 4. Juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o ajuizamento (Súmula 362/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14;25, §1º; 42, parágrafo único. CPC, arts. 370; 429, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140311-52.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada TEREZINHA CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR